Tribunal: TJPA
Processo: 0009110-37.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009110-37.2011.8.14.0401

APELANTE: ANA CLAUDIA MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. EXPOSIÇÃO À VENDA DE PRODUTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 2 anos de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva; e (ii) estabelecer se há prova suficiente de materialidade e autoria do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição não se configura, pois o processo e o prazo prescricional foram suspensos com fundamento no art. 366 do CPP até a citação pessoal da, não transcorrendo o prazo de 4 anos previsto no art. 109, V, do CP.

4. A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e por laudo pericial e a autoria decorre das declarações da própria acusada, do contrato social que a qualifica como sócia administradora do estabelecimento e de prova testemunhal que confirma sua condição de proprietária.

5. O crime do art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90 é delito formal, bastando a exposição do consumidor a risco decorrente da comercialização de produto impróprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O delito previsto no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90 é crime formal, sendo suficiente a exposição do consumidor a risco decorrente da comercialização de produto impróprio ao consumo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.137/1990, art. 7º, IX; CP, arts. 109, V, e 117, §1º; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 0006045-22.2021.8.13.0236, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 20.08.2024; TJSC, ApCrim n. 0000721-94.2019.8.24.0016, Rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 17.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ana Cláudia Magalhães apela da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90 (ID 13219288).

A apelante pugna, inicialmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Em caráter subsidiário, requer a absolvição, sustentando que o o fato descrito na denúncia não ocorreu, bem como que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente.

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13219300), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13813317).

É o relatório.

VOTO

Em primeiro plano, não merece acolhimento o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Todavia, a análise dos autos demonstra que não há falar em prescrição, haja vista a ocorrência de causa suspensiva do prazo prescricional, devidamente registrada no curso da persecução penal.

Com efeito, verifica-se que a denúncia foi recebida em 23/11/2012 (ID 13219224). Posteriormente, em 12/12/2012, diante da não localização da acusada, sobreveio decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal (ID 13219228), medida que perdurou até a efetiva citação pessoal da ré, em 07/06/2022 (ID 13219261 - Pág. 2),, momento em que o prazo prescricional voltou a fluir.

A sentença condenatória foi proferida em 02/02/2023 (ID 13219288), fixando à apelante a pena de 2 anos de detenção, o que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, implica prazo prescricional de 4 anos.

Considerando-se o período de suspensão processual e o reinício da contagem em junho de 2022, observa-se que não transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos até a prolação da sentença, motivo pelo qual não se verifica a extinção da punibilidade pela prescrição.

Convém ressaltar que não se pode computar o tempo compreendido entre a suspensão do feito e o seu restabelecimento, nos termos do art. 117, §1º, do Código Penal, sendo certo que, desde o recebimento da denúncia até a data da condenação, não decorreu período superior ao prazo prescricional legalmente previsto.

Assim, diante da inexistência de lapso temporal hábil à consumação da prescrição da pretensão punitiva, rejeita-se o pleito suscitada pela defesa.

De outro lado, inexiste espaço para o pleito de
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A apelante foi condenada pela prática do crime contra relação de consumo pela exposição à venda de produto inapropriado ao uso e consumo e em desacordo com especificações legais, estando a
materialidade delitiva
comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 13219216 - Pág. 3) e pelo Laudo Pericial nº 101/2011, que atestou que os 26 aparelhos celulares apreendidos na loja “Bit informática”, de propriedade da apelante e de seu esposo não apresentavam o selo de homologação da ANATEL. Eis o teor do referido laudo:

“4.3-Se os materiais apresentam algum risco ao consumidor ao serem usados? Demais dados úteis

Resposta: Os aparelhos celulares que não apresentaram selo de homologação da Anatel apresentam riscos à saúde pois não possuem certificação dos Organismos de Certificação Designados. Os Organismo de Certificação Designado - OCD é instituição técnica legalmente constituída que, por delegação da Anatel, conduz processos de avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações, no âmbito da certificação compulsória, e expede os certificados de conformidade correspondentes. Os certificados de conformidade de produtos para telecomunicações, expedidos pelo OCD, constituem pré-requisito necessário à obtenção da homologação, pela Anatel, para fins de comercialização e utilização legais destes produtos no Brasil.” (ID 13219222 - Pág. 4
)

De outro lado, a autoria delitiva, foi demonstrada, em primeiro plano, pelo depoimento extrajudicial da apelante Ana Claudia Magalhães Siqueira, que se apresentou à Delegacia do Consumidor se identificando como proprietária, juntamente com seu esposo, do estabelecimento alvo da operação policial denominada “Andros V” momento em que esclareceu:

“
QUE é esposa do nacional Leonardo Neves Siqueira, onde o mesmo é proprietário do Quiosque, localizado na Galeria Portuense, juntamente com a depoente; QUE, a mesma não estava em seu Quiosque quando ocorreu a operação policial feita por policiais desta Especializada; QUE, os produtos os quais estavam em seu Quiosque são sempre comprados na Loja Lucas Cel Comercio LTDA, localizado na Rua Aristides Lobo, n° 358, Bairro: Campina; QUE, não tinha conhecimento de que não poderia vender os objetos apreendidos; QUE, perguntado a depoente se já respondeu algum processo na Justiça, respondeu negativamente; QUE, perguntado a depoente se o nacional Cássio Diogo da Silva Ferreira trabalha em sua loja, respondeu negativamente informando que seu esposo só pediu para que Cássio reparasse o Quiosque, pois o mesmo necessitava ir ao Banco: QUE, a depoente ressalta que possui a nota fiscal de alguns objetos apreendidos, a que neste Ato a apresenta; QUE, e depoente irá receber conforme o Auto de Entrega alguns materiais apreendidos, os quais constam na nota fiscal apresentada.” (ID 13219217 - Pág. 3)
.

A apelante também apresentou na delegacia, com o intuito de comprovar a propriedade do estabelecimento, o contrato social de constituição da empresa Léo e Nana Comércio de Informática e Papelaria LTDA, o qual prevê, na Cláusula Quinta, que:

“
A administração da sociedade será exercida pelos sócios administradores ANA CLAUDIA MAGALHAES SIQUEIRA e HUGO LEONARDO NEVES SIQUEIRA, que assinam em conjunto, ficando vedado o uso da sociedade em negócios estranhos aos seus interesses sociais, notadamente avais e fianças.” (ID 13219219 - Pág. 1/3),

Em acréscimo, o magistrado de origem, ao aquilatar os elementos de prova amealhados durante a instrução processual, consignou o seguinte acerca da autoria delitiva atribuída à ré:

“
Finalmente, a testemunha de acusação CASSIO DIEGO DA SILVA FERREIRA, afirmou que a acusada era proprietária do estabelecimento, juntamente com o marido, ficando evidente que que ANA CLÁUDIA MAGALHÃES SIQUEIRA – de posse de documentos fiscais e apresentando-se como a proprietária da empresa – teve em depósito e expôs à venda produtos em condições impróprias para o consumo, de modo que configurada, também, a autoria delituosa.

Isso posto, e considerando o acervo probatório colhido ao longo da instrução processual, julgo procedente a ação penal em relação a denunciada ANA CLÁUDIA MAGALHÃES SIQUEIRA, condenando-o pelo crime do art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/90 e, por consectário lógico, passo à fase da individualização e fixação da pena, com fundamento no art. 59 c/c art. 68, ambos do Código Penal.” (ID 13219288 - Pág. 7)

A apelante sustenta que não há comprovação de que fosse a responsável legal pela empresa em que foram apreendidos os produtos impróprios para o consumo, alegando que apenas compareceu à Delegacia para retirar as mercadorias, munida de nota fiscal, sem deter qualquer vínculo formal com o estabelecimento comercial, motivo pelo qual inexistiria elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório.

Todavia, o conjunto probatório constante dos autos não corrobora a tese defensiva. Conforme se extrai dos elementos coligidos, a apelante apresentou-se espontaneamente perante a autoridade policial assumindo a condição de proprietária da loja “Bit Informática”, ao lado de seu esposo Hugo Leonardo Neves Siqueira, afirmando ser responsável pela aquisição dos produtos apreendidos. Ademais, consta dos autos o Contrato Social da empresa Léo e Nana Comércio de Informática e Papelaria Ltda, documento este que expressamente a qualifica como sócia administradora, com poderes de gestão e representação da pessoa jurídica.

Tal circunstância, aliada às declarações prestadas pela testemunha Cássio Diego da Silva Ferreira, que reconheceu a apelante como proprietária do estabelecimento, afasta a alegação de ausência de vínculo ou de participação nos fatos, evidenciando sua ingerência direta sobre as atividades da empresa.

Assim, a prova colhida sob o crivo do contraditório é harmônica e convergente, revelando que a apelante, na qualidade de sócia administradora da empresa, mantinha em depósito e expunha à venda mercadorias em desacordo com normas regulamentares, configurando-se o tipo penal em apreço.

Por outro lado, no tocante à tese de
inexistência de dolo ou culpa
, igualmente não assiste razão à apelante.

A defesa sustenta que a recorrente não teria agido com dolo ou culpa na comercialização dos produtos apreendidos, afirmando que eventual irregularidade deveria recair sobre o fornecedor ou administrador da empresa, e não sobre a apelante, que, segundo alega, não possuía poderes de gestão nem ingerência sobre as atividades comerciais.

Sem embargo, convém assinalar que “a responsabilidade penal subjetiva, concernentemente ao crime previsto no inciso IX do artigo 7º da Lei n. 8.137/90, será daquele que vender, tiver em depósito para vender ou expuser à venda mercadoria que não esteja em condições adequadas ao consumo. A formação da relação jurídica de direito penal substantivo é ditada pelo dolo do agente que, afigurando-se responsável pelo estabelecimento comercial em que comercializada tal mercadoria, com total domínio pela atividade desenvolvida, mantém-na em estado de impropriedade ao consumo” (TJMG,
ApCrim n. 0904503-46.2009.8.13.0338
, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, j. 06/08/2015), como se deu na espécie.

No ponto, vale registrar que em depoimento prestado à autoridade policial, a apelante reconheceu a propriedade da loja “Bit Informática” e declarou ter adquirido os produtos apreendidos junto à empresa “Lucas Cel Comércio Ltda.”, mediante nota fiscal, buscando, inclusive, reaver os bens após a apreensão, o que revela que a recorrente tinha plena ciência da natureza e da origem dos produtos que mantinha em depósito e expunha à venda, não podendo alegar desconhecimento sobre a obrigatoriedade de homologação e certificação dos aparelhos comercializados.

O dolo, na espécie, decorre da conduta consciente e voluntária de manter em depósito mercadorias impróprias para o consumo, em desacordo com as normas regulamentares expedidas pelos órgãos competentes, sendo desnecessária a demonstração de intenção específica de causar dano ao consumidor.

A esse respeito, convém salientar que o delito pelo qual a apelante foi condenada “é delito formal, bastando para a concretização que a saúde de eventual consumidor da mercadoria seja colocada em risco” de modo que “a autoria e a materialidade, se comprovadas através de laudos periciais e corroboradas pelas provas orais colhidas em Juízo” autorizam a manutenção do decreto condenatório, “não havendo se falar em absolvição” (TJMG,
ApCrim n. 0006045-22.2021.8.13.0236
,
Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 20/08/2024),

Dessa forma, configurado o elemento subjetivo do tipo penal — consubstanciado na conduta dolosa de manter produtos em condições impróprias para o consumo —, não há falar em ausência de dolo ou culpa, impondo-se a manutenção da condenação nos termos fixados na sentença recorrida (v.g. TJSC,
ApCrim n. 0000721-94.2019.8.24.0016
,
Rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 17/08/2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026